Tribunal: CARF
Processo: 10166.720250/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720250/2017-87
ACÓRDÃO
9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A realização do pagamento da comissão diretamente pelo cliente
(adquirente do imóvel) ao corretor não afasta a caracterização da
prestação de serviços de intermediação à imobiliária. Uma vez comprovada
a prestação dos serviços de intermediação, ante o vínculo entre o corretor
e a imobiliária, esta assume a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações tributárias decorrentes da atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-009.798 (fls. 1914/1940), o qual negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ao
tempo em que deu parcial provimento aos recursos dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e Daniel
Augusto Rocha Dalloca, para afastar a responsabilidade solidária, conforme ementa abaixo
disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETAGEM.
INCIDÊNCIA.
Ainda que o cliente pague a comissão diretamente ao corretor de imóveis,
comprovada a existência da prestação de serviços à imobiliária, à ela cabe
responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando se verifica que o lançamento fiscal encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto
no caput do artigo 33, e artigo 37, da Lei 8.212/91, vigentes à época da lavratura,
e assegurou o tratamento isonômico a ambas as partes, o que se mostra
fundamental, no processo administrativo, pois possibilitou a autuada o pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla
defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
3
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação
solicitada, a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício a importância que
reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DIRETORES.
ADMINISTRADORES. AFASTAMENTO.
Os atos que motivaram a responsabilidade solidária atribuída decorria de prática
usual da autuada em seus negócios, a qual é prática comum no ramo imobiliário.
No caso, inexiste pelos solidários conduta ilícita ou dolos, tampouco os excessos
previstos no art. 135 do CTN.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do
julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recuso da contribuinte, não conhecendo da parte que discute
responsabilidade solidária, e na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Leonam
Rocha de Medeiros e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, que lhe deram
provimento; e b) por maioria de votos, em dar provimento parcial aos recursos
dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e Daniel Augusto Rocha Dalloca, para afastar a
responsabilidade solidária, o conselheiro Mário Hermes Soares Campos votou por
negar provimento ao recurso dos coobrigados. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. O conselheiro
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas manifestou intenção de apresentar
declaração de votos. Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas não apresentou tal declaração, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF
no 343/2015 (RICARF).
Valho-me dos seguintes trechos contidos no relatório do acórdão recorrido, por
bem retratar a questão:
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.720250/2017-87, em face do acórdão no 15-44.670 (fls. 1654/1676),
julgado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
4
Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 24 de julho de 2018, no qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de cinco Autos de Infração (AI), decorrentes de obrigações principais
(AIOP) e acessórias (AIOA), referentes às contribuições previdenciárias devidas
pela empresa, parcela patronal, contribuição dos segurados contribuintes
individuais e multas, todos atinentes ao período de 1/2012 a 12/2013.
[...]
Em 3/3/2015 iniciou-se a fiscalização na empresa PRONTO AÇÃO DALL'OCA
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, CNPJ 13.591.977/0001-72, por meio do Termo de
Início do Procedimento Fiscal (TIPF) e no transcorrer da ação fiscal foram emitidos
outros Termos específicos (TIF 1 e 2), INTIMANDO/REINTIMANDO o contribuinte
para apresentação de toda a documentação comprobatória do cumprimento do
objeto da obrigação principal, qual seja, o pagamento das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa e pelos segurados contribuintes individuais.
Tais contribuições têm como fato gerador a prestação de serviço de intermediação
imobiliária mediante o pagamento de remuneração a título de comissão de
corretagem às pessoas físicas (PF) no período de 1/2012 a 12/2013.
A fiscalização federal entende que no caso concreto a espinha dorsal dos fatos
está no enquadramento dos segurados corretores pessoas físicas como
contribuintes individuais pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à
atual imobiliária DARD, antes denominada PRONTO AÇÃO DALL'OCA
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
Com foco nos dados dos arquivos digitais (CD/R das Folhas de Pagamento e da
Contabilidade) entregues pela empresa Pronto Ação e nas informações das GFIP
fontes foi encontrada qualquer remuneração paga ou creditada a título de
comissão/premiação de venda aos profissionais corretores bem como não foi
registrado qualquer segurado corretor de imóvel (CBO 03546: Classificação
Brasileira de Ocorrência), evidenciando que essa imobiliária deixou de declarar –
nestes documentos - o pagamento da remuneração aos diversos profissionais
pessoas físicas (corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor) pelos serviços
prestados de intermediação imobiliária no período de 1/2012 a 12/2013.
(...)
Para o lançamento de ofício dos créditos previdenciários integrantes do presente
processo, a autoridade lançadora informa que as bases de cálculo consideradas
neste lançamento foram extraídas das DIMOB 2012 e 2013 (cujos valores também
foram confirmados pela empresa que constam na contabilidade 2012 e 2013,
conta 311000), conforme dados presentes nas planilhas consolidadas pela
fiscalização e relacionadas em anexos no tópico DOCUMENTOS DE PROVA
EXAMINADOS.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
5
Devido o comportamento da empresa em não colaborar com a fiscalização ao
deixar de apresentar a documentação comprobatória do valor efetivamente pago
a título de comissão de venda aos corretores pessoas físicas (apesar das
solicitações feitas pelo Fisco), a auditoria fiscal se viu obrigada a utilizar o
procedimento da Aferição Indireta das remunerações pagas ou creditadas aos
profissionais responsáveis pelos serviços de intermediação prestados à imobiliária
Pronto Ação Dall'Oca, tendo como parâmetro os valores de comissão de
corretagem recebidos pela fiscalizada e informados por ela nas Declarações de
Informação sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB anos calendário 2012 e 2013).
Porém, no caso concreto, os valores aferidos como remunerações pagas às citadas
pessoas físicas ficaram restritos aos valores de comissões pagos à imobiliária em
comento pelos serviços de intermediação imobiliária prestados aos diversos
vendedores de imóveis já construídos.
(...)
Todo o processo de intermediação, apesar de certas afirmativas contrárias da
empresa, é executado sob a sua orientação, coordenação, controle, supervisão e
direção, se responsabilizando com o fornecimento dos materiais e de toda a
estrutura de apoio aos profissionais pessoas físicas para que estes prestassem um
bom serviço de atendimento aos clientes vendedores ou compradores dos imóveis
da sua carteira de negócios.
Todavia, perante a legislação tributária, tal atitude caracteriza ato ilícito que tem
por finalidade imediata o não pagamento dos tributos devidos, especialmente das
contribuições previdenciárias incidentes sobres as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos profissionais pessoas físicas pelos serviços de intermediação
imobiliária prestados à empresa sob ação fiscal, em perfeita sintonia com os
documentos e os esclarecimentos relevantes acima citados.
Salienta-se que essa prática de intermediação imobiliária adotada pela empresa
também não encontra respaldo no Código Civil (Lei 10.406/02), especificamente
nos artigos 722 a 729 que tratam dos preceitos sobre corretagem, e que em
síntese demonstram que o contrato de corretagem é um contrato de resultado,
bilateral, consensual e oneroso por natureza, pelo qual o corretor é instruído pelo
comitente (Pronto Ação), em favor de quem atua, para a realização de
determinado negócio e uma vez concretizado lhe é devido o pagamento de
comissão. No caso em evidência, não resta dúvida de que a imobiliária Pronto
Ação (corretora Pessoa Jurídica - PJ) foi contratada, formal ou informalmente,
para realizar a intermediação de imóveis de diferentes proprietários/vendedores e
para o cumprimento dessa obrigação é necessária a contratação dos profissionais
habilitados para o exercício de tal atividade (os corretores de imóveis pessoas
físicas – PF), seja na condição de segurado empregado ou contribuinte individual.
E como resultado final do trabalho desses profissionais (PF) junto aos clientes
vendedores e/ou compradores foram realizadas expressivas vendas de imóveis
como representantes da empresa, logo, nada mais natural, justo e legal que esta
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
6
imobiliária remunerasse esses profissionais corretores autônomos mediante o
pagamento da comissão de venda.
A atual imobiliária DARD e os sócios responsáveis solidários continuam infringindo
a legislação tributária e demais leis que versam sobre essa matéria, com a
finalidade precípua em deixar de recolher as contribuições previdenciárias a cargo
da empresa e dos segurados contribuintes individuais, pois tais fatos também
ocorreram em ação fiscal já realizada em empresas integrantes do grupo
econômico Lopes S/A.
De acordo com a Lei 6.530, de 1978, e o respectivo regulamento (Decreto
81.871/78) o atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou
locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica,
somente poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da
jurisdição; e, ainda, somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis,
pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização
escrita para alienação do imóvel anunciado. Nesse contexto, e em função da
empresa deixar de apresentar grande parte dos diversos contratos requeridos nas
intimações, presume-se que a imobiliária Pronto Ação vem atuando na
comercialização de imóveis à revelia da legislação vigente, pois conforme se
observa nas declarações prestadas por ela à autoridade fiscal, não havia um
envolvimento maior do corretor independente com a fiscalizada - apesar da
assinatura de um típico contrato de adesão com cláusulas unilaterais (intitulado
Contrato de Parceria entre Corretores) e de uma declaração abusiva chamada
Declaração de Atividades de Autônomos - e a empresa provavelmente se
relacionava com o(s) vendedor(es) de forma verbal ou mediante assinatura do
documento Autorização de Venda anexado, contrariando certos documentos e
esclarecimentos prestados pelos compradores de imóveis diligenciados.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1963/1990), visando rediscutir as
seguintes matérias: a) incidência de contribuições sobre os valores recebidos por corretores
imobiliários autônomos diretamente de clientes da imobiliária - erro na identificação do sujeito
passivo; b) isenção das contribuições previdenciárias sobre ganhos eventuais; e c) incorreção no
arbitramento das contribuições.
Pelo despacho de fls. 2119/2124, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial
do contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria a) “incidência de contribuições
sobre os valores recebidos por corretores imobiliários autônomos diretamente de clientes da
imobiliária”, com base nos paradigmas no 2403-002.509 e no 2403-002.508.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 2133/2139.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
7
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) “incidência de contribuições sobre os valores recebidos por corretores
imobiliários autônomos diretamente de clientes da imobiliária” (com base nos
paradigmas no 2403-002.509 e no 2403-002.508).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1914/1940):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETAGEM.
INCIDÊNCIA.
Ainda que o cliente pague a comissão diretamente ao corretor de imóveis,
comprovada a existência da prestação de serviços à imobiliária, à ela cabe
responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Para as autoridades fazendárias, a transferência aos compradores do pagamento
da remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado
pelo sujeito passivo para elidir da tributação incidente sobre tais pagamentos.
Noutro giro, de acordo com o entendimento declinado pelo em. Relator, os
contratos de parceria comercial teriam respaldo no Código Civil e na Lei no
6.530/1978, responsável pela regulamentação da profissão de Corretor de
Imóveis.
Deveras, como bem apontado pelo em. Relator, o col. STJ, no tema de no 938,
decidiu pela “[v]alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem.”
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapto afastar a modificação da
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
8
responsabilidade tributária, comprovada a existência de prestação de serviço dos
corretores à recorrente, por força do disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação
remunerada de serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas,
cabendo-nos em relação a tal fato debruçarmo-nos sobre a configuração
operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a apuração fiscal.” (CARF.
Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho Filho, sessão
de 28 de julho de 2021).
Firmadas essas premissas, cabe analisar a existência ou não de prestação de
serviços ultimados por corretores à recorrente.
(...)
Ao meu sentir, os elementos trazidos pela fiscalização evidenciam que os
corretores atuavam em nome da recorrente, sem deter a indigitada autonomia
que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras, diante de uma relação
associativa.
Em contraponto, cito trechos do voto vencedor proferido no acórdão paradigma no
2403-002.509:
Acórdão 2403-002.509
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORRETAGEM DE IMÓVEIS. PAGAMENTO
INDIRETO POR PARTE DA VENDEDORA. NÃO VERIFICAÇÃO. PAGAMENTO
ACORDADO E REALIZADO PELO COMPRADOR - ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DA VENDEDORA PARA ADIMPLEMENTO
DE COMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Demonstrado nos autos que a comissão de corretores autônomos é realizada pelo
comprador, mediante estipulação contratual, não há que se falar em lançamento
em face da vendedora do imóvel, contra a qual não restou demonstrar a efetiva
saída de recursos de seu caixa para adimplemento de tal parcela
(...)
Voto Vencedor
(...)
Isso porque, compete à Autoridade Administrativa apenas desconsiderar atos ou
negócios que, exclusivamente, pretendam dissimular a ocorrência do fato gerador
ou a natureza constitutiva da obrigação tributária, nos termos do art. 116,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
9
Aduz o fiscal que a Recorrente realizou pagamentos de forma indireta aos
Corretores Autônomos, simulando o verdadeiro pagador da comissão. Ocorre que
não há que se falar em simulação uma vez que toda a operação, mesmo as
retificações da DIMOB, (conclusão que a fiscalização tem por definir o valor da
comissão) foram realizadas de forma transparente, não havendo meios escusos
que pusessem os atos acerca da operação à sombra da realidade.
Ademais, essa é de uma das próprias conclusões da fiscalização (Conclusão 06, fl.
176 do processo conexo 10166.727550/2011- 00) que se confirma que o
pagamento é realizado pelo adquirente: O valor da comissão do corretor é a
comissão cobrada do adquirente menos o valor da nota fiscal emitida para o
adquirente.
Da mesma forma, há nos autos provas de que os valores foram efetivamente
pagos pelos compradores, a exemplo do "Recibo de Corretagem Autônoma" do
comprador Alexandre Rodrigues Monteiro, para a corretora Daniela de Paula, fl.
1760 (do processo conexo 10166.727550/2011 -00).
Restou demonstrado que os compradores dos imóveis pagaram as comissões, ou
seja, a recorrente não deu saída de recursos do seu caixa, pois como está
demonstrada nas folhas 1760, a saída para pagamento da comissão foi do CAIXA
do comprador para o corretor.
Contudo, não podemos afirmar que tal modelo de negocio, seria um
planejamento tributário fraudulento, com apenas o intuito de economizar tributo.
Pois, esses valores pagos a titulo de comissão tem uma tributação efetiva de 11%,
e caso a recorrente tivesse pago a referida comissão, esses gastos teriam passado
pela contabilidade dessa, como despesa dedutível na base de calculo do Imposto
de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro.
Por exemplo: Acaso a recorrente seja tributada com base no lucro real e o valor
da referida comissão paga ao corretor fosse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) esse
valor seria dedutível da base de cálculo do IRPJ/CSLL, reduzindo a carga da
referida em 34% (trinta e quatro por cento), vale dizer, economia de R$ 34.000,00
(trinta e quatro mil reais).
Logo, o adquirente, ao assumir o ônus pelo pagamento das comissões aos
corretores, passaram a integrar o pólo passivo da obrigação de descontar a
contribuição sobre os corretores e recolhê-las aos cofres públicos e, não tendo
havido pagamento por parte da recorrente, não deveria dela estar sendo exigida a
contribuição.
Outrossim, esclareça-se que o contrato avençado entre as partes, qual seja, o
ônus do pagamento da comissão, não desnatura a posição do sujeito passivo da
exação, haja vista que trata-se de acordo prévio à prática do fato gerador, bem
como por não desvirtuar a sua regra-matriz de incidência, ao contrário, pautaram-
se pela autonomia privada e sua liberdade de contratar.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
10
Portanto, entendo que merece provimento o recurso voluntário, uma vez que os
pagamentos das comissões foram realizados pelos adquirentes dos imóveis,
verdadeiros sujeitos passivos da contribuição previdenciária por obrigação de
retenção.
Deixo de reproduzir trechos do acórdão paradigma no 2403-002.508 por se tratar
de decisão proferida em conjunto com o paradigma acima citado e, portanto, possuir os mesmos
fundamentos e razões já expostas.
Percebe-se que há uma similitude fática, pois em ambos os casos se discute o tema
da incidência de contribuições sobre as comissões pagas a corretores autônomos, pela
intermediação de vendas, quando o citado desembolso é efetuado diretamente pelos adquirentes
dos imóveis.
Em que pese versarem sobre fatos análogos, os acórdãos divergiram quanto à
conclusão dada ao respectivo caso, pois no acórdão recorrido restou sedimentado que o fato do
“pagamento da comissão ao corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a
prestação remunerada de serviços”, por força do art. 123 do CTN, devendo ser mantido o
lançamento em face da empresa imobiliária pois, ante a análise das provas, evidenciou-se que os
corretores atuavam em nome da empresa contribuinte.
Por outro lado, os paradigmas apresentados vazaram o entendimento de que os
adquirentes do imóvel, “ao assumir o ônus pelo pagamento das comissões aos corretores,
passaram a integrar o pólo passivo da obrigação de descontar a contribuição sobre os corretores e
recolhê-las aos cofres públicos e, não tendo havido pagamento por parte da recorrente
[imobiliária], não deveria dela estar sendo exigida a contribuição”
Portanto, deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

II. MÉRITO
O presente processo diz respeito ao lançamento de contribuições previdenciárias
sobre as comissões pagas aos corretores diretamente pelos adquirentes dos imóveis.
A autoridade fiscal, para embasar seu entendimento, menciona o resultado de
diligências efetuadas junto aos compradores de imóveis, de onde concluiu acerca da relação direta
entre corretores e a RECORRENTE.
Em síntese, o relatório fiscal dispõe o seguinte sobre o envolvimento dos corretores
com a empresa RECORRENTE:
B – DO PROCEDIMENTO FISCAL – DILIGÊNCIA
13. Na busca de elementos de prova que corroborassem ainda mais para a
formação da convicção da autoridade fiscal quanto ao descumprimento de
obrigações tributárias principal e acessória (não recolhimento das contribuições
previdenciárias e não declaração dos respectivos fatos geradores em documentos
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
11
hábeis) por parte do contribuinte, tornou-se imprescindível a realização de
diligências fiscais em compradores de imóveis (prontos/usados) da sua carteira
de negócios imobiliários. Para o cumprimento das diligências em 11 pessoas
físicas (compradores de imóveis )foram emitidos termos de intimação
(TIPF_Diligência) para fins específicos de prestarem informações e
esclarecimentos de interesse do Fisco, como forma de subsídio à ação fiscal
desenvolvida na atual empresa DARD (TDPF vinculados).
(...)
15. Fundamentado na documentação básica entregue e no Termo de
Atendimento à Intimação para Apresentação de Documentos e Prestação de
Esclarecimentos de Interesse da Receita Federal do Brasil preenchido pelos
diligenciados, os compradores de imóveis foram consistentes nas seguintes
afirmativas (ANEXO III_PARTE 1 e PARTE 2_313 páginas):
15.1 que os respectivos imóveis foram adquiridos com a intermediação da
então imobiliária Pronto Ação Dall'Oca (atual DARD, corretor pessoa
jurídica-PJ), CNPJ 14.256.922/0001-79 e que não contrataram diretamente
qualquer corretor pessoa física (PF);
15.2 – que, em regra, os corretores pessoas físicas que os atenderam se
identificaram como representantes da imobiliária Pronto Ação, e alguns
compradores foram atendidos, a priori, pelos próprios Diretores da
empresa, sr. Tárik Faraj Vieira e sr. Daniel Augusto Rocha Dall'Oca, que
também são corretores de imóveis. Ainda afirmaram que certos corretores
usavam crachá, camiseta ou cartão de identificação dessa empresa;
15.3 – que geralmente o processo de intermediação - desde o contato
inicial até a assinatura da proposta de compra e venda do imóvel (usado ou
já construído), inclusive a emissão de diversos cheques - foi iniciado ou
concluído por intermédio da imobiliária fiscalizada, inclusive na sua sede,
onde já se encontravam corretores pessoas física a disposição dos
compradores;
15.4 – que a responsabilidade pelo pagamento da comissão aos corretores
PF e PJ envolvidos na intermediação era de praxe do(s) Vendedor(es),
porém, com frequência foi exigida a emissão de vários cheques ou
transferências bancárias para fins de pagamentos diversos, inclusive do
sinal e da comissão pela intermediação imobiliária realizada pelos
corretores e demais membros integrantes da equipe de vendas da DARD
(corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor, DARD...), conforme
atestam documentos anexos;
15.5 – embora alguns compradores afirmassem que não foram
devidamente esclarecidos de forma antecipada sobre o pagamento da
comissão de venda, normalmente acreditavam que essa responsabilidade
era do vendedor, pois não participavam da negociação sobre o percentual e
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
12
o valor da comissão de venda a ser paga aos profissionais partícipes da
intermediação. Para os compradores o que realmente lhes interessavam
mais era a negociação final do valor venal do imóvel e as condições de
pagamento, abrindo caminho para a assinatura da documentação própria
de uma transação imobiliária;
15.6 – que no caso de imóvel usado (mercado secundário conforme a
empresa) o valor constante no contrato de compra e venda assinado entre
as partes (comprador e vendedor) é igual ao valor constante na proposta ou
escritura de compra e venda, seguramente porque o responsável pelo
pagamento da comissão ter sido o vendedor, nada mais justo e legal, haja
vista o comprador não ter contratado a priori qualquer corretor e tão
somente entrou em contato com a imobiliária sobre um determinado
imóvel anunciado;
15.7 - ainda como provas de suas afirmações foram entregues diversos
documentos, entre eles merecem destaques os apresentados pelos
adquirentes Jadson Vieira Campos e Valéria Gontijo de Castro por serem
representativos dos demais compradores e sobre os quais a fiscalização
também se pronuncia (ANEXO III_PARTE 1_pág 02 a 72):
(...)
Com isso, a autoridade fiscal concluiu que:
31. Respaldado em fatos anteriores, a auditoria fiscal entende que a imobiliária
fiscalizada - na condição de tomadora de serviço dos profissionais pessoas físicas -
atuou no sentido de fazer crer que os corretores autônomos prestaram serviços
de intermediação imobiliária diretamente para os vendedores e/ou para os
compradores, apesar dos Instrumentos de Compra e as Autorizações de Venda
apresentados expressarem que competia a imobiliária Pronto Ação efetuar a
comercialização dos imóveis postos sob sua responsabilidade e em contrapartida
receber toda a comissão devida e se for o caso, em sequência, fazer o pagamento
da comissão ao corretor autônomo que lhe tenha prestado serviço de
intermediação imobiliária. Diga-se de passagem que todo o processo de
intermediação, apesar de certas afirmativas contrárias da empresa, é executado
sob a sua orientação, coordenação, controle, supervisão e direção, se
responsabilizando com o fornecimento dos materiais e de toda a estrutura de
apoio aos profissionais pessoas físicas para que estes prestassem um bom serviço
de atendimento aos clientes vendedores ou compradores dos imóveis da sua
carteira de negócios.
O conjunto probatório carreado aos autos (sobre o qual não se discute, por
impossibilidade de seu revolvimento) aponta que houve prestação de serviços diretamente dos
corretores à RECORRENTE.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
13
Contudo, a contribuinte pleiteia o provimento de seu recurso ao argumento de que
não efetuou qualquer desembolso para pagamento das comissões aos corretores, eis que tais
valores eram pagos diretamente pelos adquirentes dos imóveis.
Todavia, delimitadas as circunstâncias fáticas do caso, concluo pela ausência de
fundamentos que justifiquem a reforma do acórdão recorrido.
Isto porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não
pode ser transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Sobre esse aspecto do lançamento, as conclusões da fiscalização estão lastreadas
nas informações obtidas a partir das diligências realizadas junto aos adquirentes dos imóveis,
tendo os elementos coletados demonstrado que os corretores exerciam suas atividades em nome
da imobiliária RECORRENTE, sem possuir a autonomia inerente a uma efetiva relação de
associação.
Nesse contexto, ainda que a comissão tenha sido paga diretamente pelo cliente
(adquirente do imóvel) ao corretor, a comprovação do vínculo entre este e a imobiliária atribui a
esta última a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da
intermediação realizada.
O fato de o pagamento ocorrer diretamente ao corretor não tem o condão de
descaracterizar a prestação de serviços por parte do corretor à imobiliária, que permanece como
agente central na relação negocial.
O voto vencedor do acórdão recorrido expressa o seguinte sobre a matéria em
discussão (fls. 1938/1940):
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapto afastar a modificação da
responsabilidade tributária, comprovada a existência de prestação de serviço dos
corretores à recorrente, por força do disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação
remunerada de serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas,
cabendo-nos em relação a tal fato debruçarmo-nos sobre a configuração
operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a apuração fiscal.” (CARF.
Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho Filho, sessão
de 28 de julho de 2021).
Firmadas essas premissas, cabe analisar a existência ou não de prestação de
serviços ultimados por corretores à recorrente.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
14
(...)
Ao meu sentir, os elementos trazidos pela fiscalização evidenciam que os
corretores atuavam em nome da recorrente, sem deter a indigitada autonomia
que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras, diante de uma relação
associativa.
Dessa forma, uma vez evidenciada a efetiva prestação dos serviços, compete à
imobiliária a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações tributárias correspondentes,
sejam elas de natureza principal ou acessória.
O tema não é novo nesta Turma, razão pela qual transcreve-se precedentes
recentes deste colegiado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
(Acórdão no 9202-011.562; data de julgamento: 26/11/2024; Relator: Conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti)
***
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA.
COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
15
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida pelos
corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação prestados à
imobiliária.
(Acórdão no 9202-011.297; data do julgamento: 23/05/2024; Relatora:
Conselheira Ludmila Mara Monteiro De Oliveira)
Portanto, entendo não merece prosperar o pleito da contribuinte, devendo ser
mantido o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Contribuinte para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto.

Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou o Eminente Relator, cuida-se de recurso especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, em face de decisão consubstanciada no Acórdão no
2202-009.798 (fls. 1914/1940), o qual no que importa negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, por maioria de votos. Na ocasião do julgamento, estive compondo a Turma a quo e
restei vencido na inicial assentada no CARF para o ponto que interessa, uma vez que encaminhei,
na oportunidade, por dar provimento a tese recursal específica.
Deparando-me com a temática principal (responsabilidade da imobiliária pelo
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre pagamentos efetuados pelos adquirentes de
imóveis diretamente aos corretores de imóveis intermediários na aquisição) entendi, diante do
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
16
Tema 938 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1.599.511, julgado em 24/8/2016, DJe de
6/9/2016), que o lançamento não se sustentaria.
A “Questão submetida a julgamento” no Tema 938, no essencial, era:
(...)
(ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de
pagar comissão de corretagem (...).
No repositório dos Precedentes Qualificados do STJ consta que o assunto foi
submetido à audiência pública realizada em 09/05/2016, oportunidade em que o Superior
Tribunal de Justiça ouviu pessoas e representantes de entidades com experiência e conhecimento
na matéria debatida no Tema Repetitivo para subsidiar a fixação de sua tese.
A Tese firmada assentou a:
(...)
(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n.
1.599.511/SP)
(...)
O assunto posteriormente, com nova roupagem, mas sempre envolto de muitas
divergências, foi submetido de novo ao STJ, por meio do Recurso Representativo de Controvérsia
(art. 1030, IV, e art. 1036, §1o, do CPC/15) do Tema 960 (REsp 1.601.149, julgado em 13/6/2018,
DJe de 15/8/2018), o qual apresenta a seguinte problemática:
Questão submetida a julgamento:
- Discute-se a validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a
comissão de corretagem nas promessas de compra e venda celebradas no âmbito
do programa 'Minha Casa, Minha Vida'.
A Tese firmada no Tema 960 (REsp 1.601.149) consigna:
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é
válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem.
Muito bem. Ao me deparar com o primeiro precedente qualificado, de pronto,
associei, mesmo ciente de não se cuidar de qualquer questão tributária, que haveria uma
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
17
autorização para o adquirente tomar o serviço do corretor de imóveis. Aliás, a imobiliária
recorrente informa e pondera que os pagamentos são feitos diretamente por eles aos corretores.
Entretanto, já neste Colegiado da 2a Turma da CSRF, após pedir vistas de outros
autos em sessão anterior e debruçar-me adequadamente sobre a temática tributária de
referência, revisitando as questões jurídicas postas, inclusive em relação aos precedentes do STJ,
antecipo minhas escusas e reposiciono-me.
Deveras, o caso demanda uma solução diferente da adotada por mim inicialmente e
é salutar participar desta ocasião de uniformização para adequada aplicação da norma.
Veja-se. Em verdade, o STJ não decidiu reconhecer haver uma autorização para o
adquirente tomar o serviço do corretor de imóveis em contratação direta.
A Colenda Corte decidiu que é possível transferir o ônus financeiro da referida
despesa (permitiu transferir ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem para que a despesa possa ser repassada).
Neste viés, se há uma transferência de encargo, se o produto é oferecido em
mercado de consumo, então quem toma o serviço, quem contrata não é o adquirente.
O contrato apenas imputa-lhe um ônus, não o torna tomador do serviço e,
sobremais, essa transferência de ônus financeiro não traz prejuízo às questões tributárias,
considerando o disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, nestes termos: “Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal
do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”
Para fins de custeio previdenciário, a atividade de corretagem se configura como
uma prestação de serviços sujeita à contribuição previdenciária.
Os corretores são segurados obrigatórios qualificados como contribuintes
individuais e quem tomou os serviços dos corretores foi a imobiliária, ainda que o ônus tenha sido
assumido pelos adquirentes. Ora, a imobiliária atuou como a efetiva intermediária da compra e
venda dos imóveis, tendo sido a responsável por designar e cooptar os corretores para essa
função, o que caracteriza a responsabilidade da empresa enquanto tomadora do serviço.
De fato, na seara da tributação previdenciária, para o custeio, as pessoas jurídicas
tomadoras de serviço de contribuintes individuais se obrigam a retenção das contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais (quota parte do segurado, Lei 10.666, art. 4) e
ao recolhimento da obrigação tributária própria relacionada (contribuição a cargo da empresa
tomadora, Lei 8.212, art. 22, III).
Observe-se que os corretores de imóveis pessoas físicas são segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 12, inciso V, alínea “g”, na qualidade de
contribuinte individual que presta serviço de natureza urbana, em caráter eventual, a uma
empresa, sem relação de emprego.
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.764 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720250/2017-87
18
A alegação de não incidência tributária, na forma do § 9o do art. 28, da Lei no
8.212/91, não procede, pois o dispositivo se refere aos ganhos eventuais de segurados
empregados, não se aplicando aos contribuintes individuais como os corretores autônomos, cuja
contraprestação por serviços está vinculada aos serviços de corretagem que presta, aí sim de
forma eventual.
De mais a mais, um detalhe importante é ainda preciso enaltecer, a despeito dos
corretores autônomos receberem dos compradores de imóveis os valores referentes à comissão
pela intermediação da venda, o que é autorizado na forma do Tema 938 (REsp 1.599.511) dos
Recursos Repetitivos do STJ, restou assentado em instância ordinária que os corretores de imóveis
prestavam serviços como segurados contribuintes individuais para a empresa imobiliária (empresa
corretora de imóveis – imobiliária), de modo que há uma contratação primeva entre
corretora/imobiliária e os corretores de imóveis. Logo, a circunstância do encargo financeiro ser
repassado ao adquirente não elide a obrigação tributária da tomadora de serviços de
contribuintes individuais (imobiliária) que organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive
estabelecendo, conforme instâncias ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar
o vínculo de prestação de serviço. Não consta, por instâncias ordinárias, soberanas nas provas,
que tenha havido uma efetiva relação associativa.
Os lançamentos se mostram adequados, portanto.
Por tais razões, adiro ao voto do Insigne Relator.
Diante do exposto, no mérito, nego provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2160
DF CARF MF
Original